Tribunal: TJBA
Processo: 8002104-02.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002104-02.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGRICOLA XINGU S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BIJOS FAIDIGA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ANTONIO SANTANA MOTA DA COSTA

Advogado(s)
:
ADRIANA SANTANA MOTA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO POR ARVAL BRASIL LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. QUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE PROVAS. LUCROS CESSANTES. SEGUNDO APELO INTERPOSTO POR AGRICOLA XINGU S/A. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO LOCADOR DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES FIXADOS COM BASE EM DOCUMENTOS FISCAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas Apelações Cíveis Sucessivas por
ARVAL BRASIL LTDA e
AGRÍCOLA XINGU S/A em face sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães/BA, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, fixando os valores de R$ 103.930,00 e R$ 33.496,29 mensais, respectivamente.

A ARVAL BRASIL LTDA sustentou ausência de comprovação do prejuízo alegado, pleiteando a reforma integral da sentença.

A AGRÍCOLA XINGU S/A defendeu a ilegitimidade ativa da parte autora, ausência de nexo causal, julgamento extra petita e desproporcionalidade dos valores fixados, requerendo a cassação da sentença ou, alternativamente, sua reforma parcial.

As contrarrazões foram apresentadas e o processo foi incluído em pauta para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve ilegitimidade ativa do autor; (ii) saber se está presente o nexo causal entre a conduta das apelantes e o dano; (iii) saber se a fixação dos lucros cessantes foi devidamente fundamentada; (iv) saber se houve julgamento extra petita e se os valores indenizatórios são desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilegitimidade ativa foi afastada, diante da regularização do polo ativo da demanda, conforme pedido expresso e acolhido na origem.
Quanto à responsabilidade civil, reconheceu-se a existência de prova documental suficiente para comprovar a culpa do preposto da AGRÍCOLA XINGU S/A, além da responsabilidade objetiva da locadora ARVAL BRASIL LTDA, com fundamento na guarda jurídica do bem.
A alegação de ausência de provas para fixação dos lucros cessantes foi rejeitada, diante da análise de documentos fiscais e contábeis, que indicam faturamento médio e margem de lucro razoável, proporcionalmente impactados pela perda do caminhão.
Foi afastada também a tese de julgamento extra petita, uma vez que o juízo apenas aplicou metodologia de cálculo compatível com os documentos apresentados.
Por fim, manteve-se o indeferimento da denunciação da lide à seguradora, por entender que a medida comprometeria a celeridade processual e que o direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma.
Jurisprudência relevante citada no voto: STJ - AgInt no AREsp: 2160165 PR; TJ-PE - AI nº 0005292-59.2024.8.17.9480; TJ-MG - AC: 50222625420178130702; TJ-CE - AC: 0047358-68.2014.8.06.0117.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.
Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento:
A retificação do polo ativo da demanda é admissível quando não há alteração da causa de pedir ou do pedido. É válida a fixação de lucros cessantes com base em documentos fiscais, desde que demonstrada a plausibilidade dos valores. A responsabilidade solidária do proprietário do veículo, ainda que locado, é objetiva, e a culpa do preposto pode ser comprovada por elementos suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 18, 85, §1º e §11, 329, 373, I, 1010, §§1º a 3º, 125, §1º.
Código Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 2160165/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/05/2024.
TJPE - AI 0005292-59.2024.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 29/01/2025.
TJMG - AC 50222625420178130702, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 18/04/2023.
TJCE - AC 0047358-68.2014.8.06.0117, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 23/10/2024.
TJRJ - AI 0078124-89.2023.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 29/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 8002104-02.2021.8.05.0154, apelantes e apelados
ARVAL BRASIL LTDA e
AGRICOLA XINGU S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

II-L